Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-02.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ROBUSTA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.